Tribunal: TJBA
Processo: 8006907-15.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006907-15.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: JEFERSON SOBRINHO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (ART. 485, IV, CPC). TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547/2024 CNJ. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA (ART. 932, III, CPC, C/C ART. 34, LEF). CRÉDITO DE BAIXO VALOR. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação manejada em face da Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito na quantia de R$ 67,21 (sessenta e sete reais e vinte e um centavos), em razão da incidência do artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980, tendo em vista tratar-se de execução cujo valor, na data da distribuição, era inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, de modo a viabilizar o exame do recurso. 4. A decisão monocrática impugnada baseia-se exclusivamente no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980, que veda a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 5. O Agravo Interno limita-se a alegar a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, tese que não dialoga com o fundamento efetivo do não conhecimento da Apelação, revelando ausência de simetria argumentativa e, portanto, violação ao dever de impugnação específica. IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 30, I, e art. 37; Código de Processo Civil, art. 1.021; Resolução nº 547/2024 do CNJ; Lei Municipal de Alagoinhas nº 166/2023; Tema 1184/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário 1355208/SC. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário. Relatora: Ministra Carmén Lúcia, Julgado em 19/12/2023; Apelação 8006719-34.2020.8.05.0004, Rel. Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 17/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8006907-15.2020.8.05.0105, tendo como parte Agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Agravado JEFERSON SOBRINHO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR11